Tribunal: STJ
Processo: 1016468-23.2023.8.26.0032
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2774057 - SP (2024/0394955-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: MARIA SALESSE ZANCHETTA
ADVOGADOS
: JOÃO APARECIDO SALESSE - SP194788
JOSÉ ANTONIO PANCOTTI - SP053747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE
OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA N. 315/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
01/10/2025
07/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Documento eletrônico VDA51222502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a2cfe64-1a56-445f-8e62-3149ea144001

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA51222502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a2cfe64-1a56-445f-8e62-3149ea144001

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2774057 - SP (2024/0394955-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: MARIA SALESSE ZANCHETTA
ADVOGADOS
: JOÃO APARECIDO SALESSE - SP194788
JOSÉ ANTONIO PANCOTTI - SP053747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE
OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA N. 315/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que, "ao contrário do que
vislumbrou o r. Prolator da decisão ora agravada, houve sim o prequestionamento
implícito da matéria abordada em sede recursal. Ora, pois, tal requisito de
admissibilidade se concretiza por meio do julgamento da tese jurídica pelo acórdão
Documento eletrônico VDA50426063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:33
Código de Controle do Documento: acafcd74-46e1-4179-ae8f-895612286ddc

proferido no tribunal de origem, do qual se recorre. Julgar a tese jurídica significa
apreciar uma questão (ponto controvertido) à luz do ordenamento jurídico, sem que
haja a necessidade de que se faça menção expressa ao artigo de lei que embasou a
decisão" (fl. 383).
Por fim, requer a reforma da decisão.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente pela
Presidência desta Corte sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos

(fls. 377-378):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o EREsp n. 1.424.404/SP, proferido pela Corte
Especial. Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial
em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC
/2015 E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA
315/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício
substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo
para complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não
Documento eletrônico VDA50426063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:33
Código de Controle do Documento: acafcd74-46e1-4179-ae8f-895612286ddc

ter sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto
na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do art.
1.043, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ ao
caso em apreço.
Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos confrontados,

tendo em vista que o acórdão recorrido, diversamente do paradigma, não apreciou
matéria de mérito, em razão das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50426063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:33
Código de Controle do Documento: acafcd74-46e1-4179-ae8f-895612286ddc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.774.057 / SP
Número Registro: 2024/0394955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164682320238260032
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
EMBARGADO : MARIA SALESSE ZANCHETTA
ADVOGADOS
: JOÃO APARECIDO SALESSE - SP194788
JOSÉ ANTONIO PANCOTTI - SP053747
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: MARIA SALESSE ZANCHETTA
ADVOGADOS : JOÃO APARECIDO SALESSE - SP194788
JOSÉ ANTONIO PANCOTTI - SP053747
Documento eletrônico VDA51210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 31805437-8938-4de3-a998-6bef12a396e1

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 31805437-8938-4de3-a998-6bef12a396e1